Tribunal: TJMT
Processo: 1008402-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1008402-75.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público proposta no interesse do menor Vitor Lucas Rodrigues da Costa, com 08 (oito) anos na data da propositura da ação, representado por sua genitora Sabrina Rodrigues Rezende, em face do Estado de Mato Grosso, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1017278-47.2019.8.11.0002, indeferiu o pedido de liminar para o fornecimento dos remédios, Setralina 50mg, Risperidona 6 mg, Metilfenidato LA 20 mg e Imipramina 25mg, diante do diagnóstico de transtorno do espectro autista, ante a não comprovação da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Irresignado com a decisão proferida sustenta o agravante que resta demonstrado nos autos a necessidade do uso da medicação por parte do paciente.
Alega que o médico que acompanha a paciente consignou que não há outro fármaco no SUS que realize o mesmo efeito dos medicamentos prescrito pelo médico que acompanha a paciente.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que veja fornecido imediatamente os medicamentos Setralina 50mg, Risperidona 6 mg, Metilfenidato LA 20 mg e Imipramina 25mg ao autor e, no mérito que antecipação da tutela recursal seja mantida.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece acolhimento.
Analisando detidamente os autos, verifico que foi juntado laudo médico de Neurologista, prescrito pelo Dr. José Luis Maida Junior CRM-4640-MT, no seguinte: “Não há possibilidade de substituição pela mediação disponível na rede básica. Foi tentado o uso dos disponíveis na rede, sem resposta terapêutica adequada. Os ricos são diversos como: galactorréia, aumento ponderal, distúrbio de atenção e sonolência. Devido à alteração comportamental importante, como autoagressão e impulsividade a risco de morte, isto justifica a urgência no uso da medicação prescrita. (ID 39616467).”
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que o autor necessita do remédio para tratamento da doença que a acomete, conforme prescrição médica.
Restam comprovados ainda, os medicamentos são registrados na Anvisa, mas não estão incluídos na lista de Assistência Farmacêutica do SUS, porém o autor,comprovadamente, não tem condições de arcar com o custo da medicação que se faz necessária para a manutenção da sua saúde,por ser acometido de transtorno do aspecto autista CID-10: F84 e como tal, necessita fazer o uso dos medicamentos que melhoram seu o nervosismo e os comportamentos fóbico ansiosos, assim melhorando a agitação psicomotora e de consequência suas condições de vida.
Quanto à substituição dos medicamentos por outros disponíveis no SUS, não se verifica tal possibilidade, isso porque o fármaco foi receitado com base em testes realizados pelo médico junto ao paciente, sendo indicado, até onde se sabe, para o seu caso específico, o que afasta os questionamentos sobre o tratamento ou mesmo substituição.
Ademais, a afirmação do médico e das provas produzidas não pode sucumbir diante de afirmação, em abstrato, de possibilidade de utilização de medicamento diverso.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora